Tribunal: STF
Processo: ARE 756281
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação. Cálculo. Manutenção. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    3. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação que foi incorporada pelo servidor em razão de ter ocupado função/cargo comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.